Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO DEFICIENTE. GESTANTE. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. NEGLIGÊNCIA. ÓBITO INTRAUTERINO. ERRO MÉDICO. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), não sendo esta, pois, a hipótese dos autos.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.